Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-27.2021.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000089-27.2021.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UAUA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNALVA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO LEITE CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. JUSTIFICATIVA GENÉRICA DE NECESSIDADE DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU ELEMENTOS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTREM OS FUNDAMENTOS DO ATO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Município contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança para declarar a ilegalidade de ato administrativo que determinou a remoção de servidora pública municipal de sua lotação originária na Secretaria Municipal de Saúde para outra unidade administrativa, determinando o restabelecimento da situação funcional anteriormente ocupada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo de remoção
ex officio
da servidora, fundado genericamente em necessidade do serviço, observou o dever de motivação exigido para sua validade, bem como se estaria caracterizado direito líquido e certo apto à tutela por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção de servidor público constitui ato inserido no âmbito da organização administrativa e, em regra, integra a esfera de discricionariedade da Administração Pública.
4. A discricionariedade administrativa, contudo, não afasta a necessidade de observância dos princípios da legalidade, da motivação e da transparência, sendo plenamente admitido o controle jurisdicional quanto à legalidade do ato administrativo.
5. A mera invocação genérica de necessidade do serviço não satisfaz o dever de motivação quando o ato repercute na esfera jurídica do servidor, impondo-se a indicação concreta das circunstâncias fáticas que justificaram a movimentação funcional.
6. No caso concreto, a Administração limitou-se a justificar a remoção com fundamento abstrato de necessidade administrativa, sem demonstrar dados objetivos que evidenciassem carência de servidores na unidade de destino, situação funcional da unidade de origem ou critérios para escolha da servidora afetada.
7. Inexistem nos autos elementos indicativos de instauração de procedimento administrativo ou documentação que evidencie análise prévia das circunstâncias da remoção, circunstância que impede a aferição da racionalidade do ato e compromete sua validade jurídica.
8. Demonstrada por prova pré-constituída a ausência de motivação adequada do ato administrativo, revela-se presente o direito líquido e certo da impetrante à invalidação da remoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000089-27.2021.8.05.0262
, em que figuram como apelante
EDNALDO CARDOSO DOS SANTOS

e apelado
MUNICÍPIO DE UAUÁ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,